Tribunal: CARF
Processo: 10820.720037/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10820.720037/2011-19
ACÓRDÃO
2401-011.936 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NAVAS & CIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212,
DE
1991,
COM
A
REDAÇÃO
DA
LEI
No
9.876,
DE
1999.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 595.838/SP, com
repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade da
contribuição do art. 22, IV, da Lei n° 8.212, de 1991, dispositivo com a
execução suspensa pela Resolução no 10, de 2016, do Senado Federal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento assíncrono os conselheiros: Elisa Santos
Coelho Sarto, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus
Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll e Miriam Denise Xavier.

Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.936 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720037/2011-19
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 264/284) interposto em face de decisão (e-fls.
252/259) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.278.694-4 (e-
fls. 02/20), a envolver as rubricas "1C Cooper de trab15,0000" e "13 Sat/rat" (levantamentos: CO1
- COOPERATIVA DE TRABALHO, CO2 - COOPERATIVA DE TRABALHO, RF1 - DIFERENCA RAT FILIAL e
RM1 - DIFERENCA RAT MATRIZ) e competências 01/2006 a 12/2009, cientificada(o) em
25/01/2011 (e-fls. 02). Do Relatório Fiscal (e-fls.21/25), extrai-se:
1.
Este
relatório
é parte
integrante
do
PROCESSO
N°
(COMPROT)
10820.720.037/2011-19, composto por um único DEBCAD n° 37.278.694-4.
período de 01/2006 a 12/2009, correspondentes às contribuições patronais na
alíquota de (15%), sobre os serviços prestados por cooperativa de trabalho
médico
(Unimed
de
Lins
-
Cooperativa
de
Trabalho
Médico-CNPJ
71.695.746/0001-05), conforme o contido na Lei 8.212 de 24/07/91, art. 22 inciso
IV, com a redação dada pela Lei 9.876 de 26/11/99, e RPS - Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048 de 06/05/99, art. 201, III, na
redação dada pelo Decreto 3.265, de 29/11/99, e também de diferença(de 1%) na
alíquota do RAT - Riscos Ambientais do Trabalho, sobre a remuneração dos
segurados empregados, do período de 01/06 a 05/07, conforme discriminado nas
Planilhas constantes dos ANEXOS I e II.
Na impugnação parcial (e-fls. 188/210), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Irregularidade da base de cálculo em relação às cooperativas.
(b) Cooperativas: inconstitucionalidade e ilegalidade da contribuição e da multa.
Conforme despacho de e-fls. 249, a parte não impugnada foi liquidada.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 252/259):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
SERVIÇOS PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVA DE TRABALHO.
OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO. A empresa é obrigada a recolher a contribuição
de 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
É inadequada a postulação de matéria relativa à inconstitucionalidade na esfera
administrativa, na forma prevista no art. 26-A do Decreto no 70.235/72, acrescido
pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.936 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720037/2011-19
3
A multa de 75% prevista no inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96 é aplicável nos
casos de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, conforme
disposto no artigo 35-A da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei
11.941/2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
(...) Voto (...)
Preliminarmente, tem-se a observar que em relação a diferença (de 1%) na
alíquota do RAT - Riscos Ambientais do Trabalho, sobre a remuneração dos
segurados empregados, do período de 01/06 a 05/07, não haverá manifestação
sobre esse lançamento, dado que foi extinto pelo pagamento, conforme
informado à fl. 249, e já apartado do presente auto de infração pela Delegacia de
Origem.
O Acórdão foi cientificado em 02/01/2015 (e-fls. 261/263) e o recurso voluntário (e-
fls. 264/284) interposto em 16/01/2015 (e-fls. 264), em síntese, alegando:
(a) Cooperativas. A matéria já foi objeto de julgamento pelo STF, sendo reconhecida
a inconstitucionalidade da contribuição prevista no art. 22, IV, da Lei n°
8.212/91 (RE 595.838-8; e RICARF, Anexo II, art. 62-A). Além disso, não haveria
incidência da contribuição na contratação de cooperativas de saúde.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 02/01/2015 (e-fls. 261/263), o recurso
interposto em 16/01/2015 (e-fls. 264) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Cooperativas. O art. 22, IV, da Lei n° 8.212, de 1991, restou declarado
inconstitucional, em face da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n° 166:
TESE: É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.
DESCRIÇÃO: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 146, III, c;
150, II; 154, I; 174, § 2o; e 195, § 4o, da Constituição Federal, a
constitucionalidade, ou não, do art. 22, IV, da Lei no 8.212/91, com a redação
dada pela Lei no 9.876/99, que instituiu contribuição, a cargo da empresa e
destinada à Seguridade Social, de 15% incidente sobre o valor bruto da nota fiscal
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.936 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720037/2011-19
4
ou fatura de prestação de serviços desenvolvidos por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho.
EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo
22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
Sujeição passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de
cooperados por meio de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto
da nota fiscal ou fatura. Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de
custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher
a contribuição previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na
redação da Lei 9.876/99, não se origina nas remunerações pagas ou creditadas ao
cooperado, mas na relação contratual estabelecida entre a pessoa jurídica da
cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2. A empresa tomadora dos
serviços não opera como fonte somente para fins de retenção. A empresa ou
entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária, logo,
típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros
às cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados,
não se confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos
cooperados. 4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99,
ao instituir contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal
ou fatura, extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição,
descaracterizando
a
contribuição
hipoteticamente
incidente
sobre
os
rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando o faturamento da
cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte de custeio,
a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art. 195,
§ 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso
extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
(RE 595838, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG 07-10-
2014 PUBLIC 08-10-2014)
EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de
modulação de efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
Declaração de inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável
em razão de efeito repristinatório. Infraconstitucional. 1. A modulação dos efeitos
da declaração de inconstitucionalidade é medida extrema, a qual somente se
justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível à ordem
social. As razões recursais não contêm indicação concreta, nem específica, desse
risco. 2. Modular os efeitos no caso dos autos importaria em negar ao
contribuinte o próprio direito de repetir o indébito de valores que eventualmente
tenham sido recolhidos. 3. A segurança jurídica está na proclamação do resultado
dos julgamentos tal como formalizada, dando-se primazia à Constituição Federal.
4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.936 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720037/2011-19
5
resultante do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(RE 595838 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 24-02-2015 PUBLIC 25-02-2015)
Diante da Nota/PGFN/CASTF no 174, de 2015, a Receita Federal emitiu o Ato
Declaratório Interpretativo n° 5, de 2015, reconhecendo a declaração de inconstitucionalidade em
questão e dispondo sobre a contribuição previdenciária devida pelo contribuinte individual que
presta serviços a empresa por intermédio de cooperativa de trabalho. A suspensão da execução
do art. 22, IV, da Lei n° 8.212, de 1991 foi promulgada pelo Senado Federal por meio da Resolução
no 10, de 2016.
Portanto, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição do art. 22,
IV, da Lei n° 8.212, de 1991, rubrica "1C Cooper de trab15,0000".
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 291
DF CARF MF
Original